Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-25.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06). Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas pelos elementos de prova documental e pelo depoimento da informante ouvida em juízo. Condenação mantida. Redução da pena. Regime

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06). Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas pelos elementos de prova documental e pelo depoimento da informante ouvida em juízo. Condenação mantida. Redução da pena. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500406-25.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante TAFFAREL
FURTADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por TAFFAREL FURTADO para o
fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 4 meses e 5 dias de detenção, no
regime inicial aberto. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-25.2018.8.26.0063 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500406-25.2018.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Taffarel Furtado
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.084
Apelação. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de
urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06). Contexto de violência
doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado.
Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da
vítima, corroboradas pelos elementos de prova documental e pelo
depoimento da informante ouvida em juízo. Condenação mantida.
Redução da pena. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente
provido.
Pela sentença de fls. 119/125, proferida em 8
de outubro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Guilherme Becker
Atherino, da 1a Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita, TAFFAREL
FURTADO foi condenado à pena de 4 meses e 20 dias de detenção,
no regime inicial aberto, como incurso no art. 147, caput, do Código
Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, requerendo, em breves linhas, a sua absolvição diante da
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela insuficiência do
acervo probatório (fls. 128/139).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 147/148) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 161/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-25.2018.8.26.0063 -Voto no
3
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 16 de
outubro de 2018, em horário incerto, na Rua Valter Leser, no 215, Vila
Manoel Rayes, na cidade de Igaraçu do Tietê, na cidade de Barra
Bonita, o réu, prevalecendo-se de relações domésticas, ameaçou, por
palavras, a sua então companheira Angélica de causar-lhe mal injusto
e grave.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, o réu descumpriu decisão judicial que deferiu
medida protetiva de urgência em favor da vítima Angélica, com base
na Lei no 11.340/06
A vítima, ouvida em sede judicial, confirmou os
fatos descritos na denúncia. Relatou que teve um relacionamento
amoroso com o réu, mas na época dos fatos já estavam separados,
havendo medidas protetivas deferidas em seu favor. Mesmo assim, a
depoente deixava o acusado ver seus filhos. Todavia, na data do
ocorrido, o réu foi até a casa da vítima e passou a insultá-la, tendo a
depoente dito que não era obrigada a ouvir tais impropérios e então
entrado na casa. Nesse momento, o acusado “surtou” e tentou invadir
a casa, dizendo à vítima que “acidentes aconteciam”, o que lhe
causou muito medo e motivou ligação para a polícia e posterior
registro da ocorrência.
A informante Marileuza, mãe da vítima,
também confirmou a ocorrência dos fatos, dizendo que mora no fundo
da residência. Relatou ter ido ver o que acontecia, presenciando bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-25.2018.8.26.0063 -Voto no
4
o momento em que a ofendida trancava o portão, momento no qual o
réu tentou invadir a casa pela janela, mas não conseguiu entrar, razão
pela qual disse que iria matar a vítima.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva, dizendo que nunca ameaçou a vítima, de modo que os fatos
descritos na denúncia não seriam verdadeiros.
Com efeito, a prova oral produzida na espécie,
corroborada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4, mostrou-se
suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria do crime
de ameaça praticado pelo apelante, sobretudo diante do relato firme e
seguro da vítima.
Destaque-se que o depoimento da ofendida,
essencial em casos de violência doméstica, foi claro e minucioso, em
integral consonância com a descrição dos fatos contida na denúncia e
no relatório do boletim de ocorrência correspondente (fl. 4), possuindo
lastro, ainda, nas palavras harmoniosas da informante ouvida em
juízo, a qual denotou substrato à versão narrativa apresentada pela
ofendida e também presenciou a ocorrência da ameaça proferida pelo
acusado.
Ainda que tenha havido uma discussão entre
as partes, com eventual ânimo exaltado por parte da vítima, o fato de
o réu a ameaçá-la de morte, causando-lhe claro temor, como se extrai
da prova oral, consubstancia um desdobramento dos fatos iniciais,
hábil a demonstrar a tipificação do crime capitulado na denúncia.
Tal acervo probatório inserto aos autos, pois,
examinado de modo conjunto, permite concluir pela prática do crime
de ameaça por parte do apelante, tal como previsto no art. 147 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-25.2018.8.26.0063 -Voto no
5
Código Penal, em situação de violência doméstica, haja vista a prévia
convivência do casal e a relação íntima de afeto entre o agente e a
vítima, a teor do art. 5o da Lei no 11.340/06.
De mais a mais, diante da referida dinâmica
dos fatos e considerando o fato de que o réu sabia da imposição das
medidas protetivas de urgência em seu desfavor e mesmo assim foi
até o imóvel da vítima e tentou entrar pela janela, é de rigor considerar
ter praticado o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06,1
devendo-se manter a condenação do apelante nos termos da
sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda enseja pontual
correção.
Consoante o art. 59 do Código Penal, ante a
ausência de circunstâncias judiciais negativas, as básicas foram
corretamente fixadas no patamar mínimo legal de 1 mês de detenção
(ameaça) e 3 meses de detenção (descumprimento de medida
protetiva).
Na segunda fase, apenas a pena do crime de
ameaça permite o acréscimo de 1/6 da reprimenda, com fulcro no art.
61, inciso II, alínea f, do Código Penal, porquanto o apelante
prevaleceu-se de relações domésticas, resultando na pena de 1 mês
e 5 dias de detenção.
Todavia, em relação ao delito previsto no art.
24-A da Lei no 11.340/06, não há falar em aplicação da referida
circunstância agravante, sob pena de “bis in idem”, pois a
1 “Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
§ 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
§ 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-25.2018.8.26.0063 -Voto no
6
circunstância de o crime ter sido praticado em situação de violência
doméstica já é abarcada pelo próprio tipo penal em questão.
Na terceira fase, não há elementos passíveis
de valoração.
Diante do concurso material de crimes, as
penas devem ser somadas, perfazendo a reprimenda definitiva total
de 4 meses e 5 dias de detenção.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena, a fixação do regime inicial aberto mostra-se adequada à correta
reprovação do delito, conforme bem pontuado na sentença apelada.
No mais, a grave ameaça empregada pelo
agente impede a aplicação do benefício de substituição da pena,
como também delineado pelo magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por TAFFAREL
FURTADO para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 4
meses e 5 dias de detenção, no regime inicial aberto. No mais, fica
mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator